Tribunal: TJBA
Processo: 0501654-15.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501654-15.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: JAGUARACY SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROTESTO GENÉRICO POR PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DO STF. EC 113/2021 E EC 136/2025. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Município contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em contrato de locação de imóvel destinado a programa assistencial, rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial referente a aluguéis vencidos, fixando critérios de correção monetária e juros, bem como honorários sucumbenciais, insurgindo-se o ente público quanto à nulidade por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, quanto aos índices de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas; (ii) estabelecer quais critérios de correção monetária e juros de mora devem incidir sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa exige a demonstração específica da prova pretendida, sua pertinência e o prejuízo decorrente de sua não produção, não se admitindo fundamentação genérica.

4.

O mero protesto genérico pela produção de provas, desacompanhado da individualização dos meios probatórios e dos fatos controvertidos, não impõe ao magistrado a abertura da fase instrutória.

5.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente em ação monitória fundada em prova escrita.

6.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

7.

Os débitos da Fazenda Pública devem observar, até 08/12/2021, os critérios fixados pelo STF no Tema 810 (RE 870.947).

8.

A partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, até sua alteração pela EC 136/2025.

9.

Após a EC 136/2025, a atualização do débito passa a observar o índice IPCA acrescido de 2% ao ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O protesto genérico por provas não caracteriza cerceamento de defesa nem impede o julgamento antecipado da lide quando ausente a indicação específica da prova necessária e do prejuízo. 2. O reconhecimento de nulidade processual depende da demonstração concreta de prejuízo. 3. As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o Tema 810 do STF até 08/12/2021, a taxa SELIC conforme a EC 113/2021 até sua alteração e, posteriormente, o IPCA acrescido de 2% ao ano nos termos da EC 136/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível
n°

0501654-15.2018.8.05.0229
, da Comarca de Santo Antonio de Jesus/Ba, em que figura como
Apelante –
Município de Santo Antonio de Jesus
, e como Apelado – Jaguaracy Santana dos Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câ
mara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
apenas
a fim de reformar a sentença exclusivamente no que concerne aos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária

aplicáveis à condenação, nos termos do voto da relatora.

7